Tribunal: TJPA
Processo: 0853075-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853075-60.2019.8.14.0301

APELANTE: TANIA VIEIRA DA SILVA, B. G. D. S. D. O., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0853075-60.2019.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA-OAB/PA 10.758

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em benefício dos autores B.G.D.S.D.O e TANIA VIEIRA DA SILVA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SÍLVIO BRABO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA E ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pela ré Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação, desconstituiu a sentença de improcedência proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial médica, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se subsiste a necessidade de prova pericial em
alegado erro médico ocorrido durante atendimento obstétrico que resultou em graves sequelas a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações de responsabilidade por erro médico, a prova pericial é, como regra, imprescindível para a definição de conduta, nexo causal e extensão do dano, impondo-se a anulação da sentença proferida sem a necessária instrução técnica (CPC, art. 464 § 1º)
.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
Em ações de responsabilidade por erro médico, a prova pericial é, em regra, indispensável, impondo-se a desconstituição da sentença proferida sem a necessária instrução técnica.
”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV
; CPC, 464 § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA; TJPA 1ª Turma de Direito Público – AP nº 0027427-67.2005.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Julgamento 23/11/2020; TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0007156-23.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, Julgamento 18/02/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE DO PARÁ,
contra decisão monocrática (Id. 30018031) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em benefício dos autores B.G.D.S.D.O e TANIA VIEIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BELÉM e o Agravante, sob entendimento de que não houve provas quanto ao nexo causal (Id. 29292241).

Nas razões recursais (Id. 30712245) o agravante sustentou que
a prova pericial seria desnecessária, afirmando que a
prova documental existente nos autos seria suficiente para o julgamento; os documentos já demonstrariam que não houve erro médico e que o atendimento seguiu protocolos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Apresentadas contrarrazões intempestivamente (Id. 33495919).

Parecer do Ministério Público em 2º grau pelo conhecimento e improvimento do Agravo Interno (Id. 33628024).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge a controvérsia recursal quanto ao alegado erro médico ocorrido durante atendimento obstétrico que resultou em graves sequelas ao menor.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau deferiu o requerimento formulado pelo Ministério Público para realização de perícia médica (Id 29292211). Contudo, em decisão de Id. 29292234, o juízo deu por prejudicada a realização de prova pericial por entender que os documentos constantes nos autos eram suficientes para embasar o deslinde da causa.

A norma processual, em seu art. 464, § 1º do CPC, dispõe que a prova pericial é imprescindível quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Assim, considerando a gravidade das alegações (erro médico em parto e sequelas irreversíveis ao recém-nascido) e a imprescindibilidade de avaliação técnica para a formação do convencimento judicial, a supressão da prova pericial inviabiliza a adequada solução da controvérsia, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de perícia em ações de responsabilidade civil médica, quando requerida e necessária, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SUPOSTA FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE EM UNIDADE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
. "ERRO IN PROCEDENDO". NULIDADE DA SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. OBSERVÂNCIA, PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA, DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, § 3º, I E II E § 4º, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA 1ª Turma de Direito Público – AP nº 0027427-67.2005.8.14.0301, Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, Julgamento 23/11/2020 Publicado: 03.12.2020).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e a determinação do prosseguimento do feito com a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O juízo de primeiro grau indeferiu a prova pericial sob o argumento de que, em razão do lapso temporal, seria inócua, e negou a prova testemunhal ao entender que os documentos nos autos eram suficientes para a análise dos fatos.

2.

No entanto, ao proferir a sentença, o magistrado concluiu que a conduta do médico ocorreu dentro dos padrões de razoabilidade, sem erro médico, sem que houvesse produção da prova técnica essencial para a resolução da controvérsia.

3.

O indeferimento da prova pericial inviabilizou a correta análise do mérito, configurando cerceamento de defesa, pois privou a parte da oportunidade de demonstrar tecnicamente a ocorrência de erro médico
.

(...) Recurso desprovido.
(TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0007156-23.2015.8.14.0301, Relator Des. Alex Pinheiro Centeno, Julgamento 18/02/2025 Publicado: 07.03.2025).

Desse modo, impõe-se desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se realize a prova pericial pleiteada, garantindo-se às partes o pleno exercício do direito de defesa.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026